Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724344-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) EXEQUENTE: NATIELE DA SILVA MACHADO EXECUTADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento provisório de decisão interposto pela exequente/agravante NATIELE DA SILVA MACHADO em face da executada/agravada UNIMED SEGURO SAÚDE S/A, no qual a parte exeqüente, com fundamento nos artigos 513 e 537, § 3o, do CPC, pleiteia o cumprimento da obrigação imposta por ocasião da decisão proferida por esta Relatoria nos autos do agravo de instrumento de n. 0720670-85.2019.8.07.0000, que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, forneça à agravante o aparelho Freestyle Libre Abbott, bem como 2 (dois) sensores por mês, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sustenta, em síntese, que a decisão que concedeu o pedido de tutela foi proferida na data de 02 de outubro de 2019, sendo a executada intimada em 03 de outubro de 2019 para cumprir a decisão até 05 de outubro de 2019. Aduz que o prazo para incidência da multa diária iniciou-se com o descumprimento da obrigação, em 06/10/2019, e que já teria transcorrido mais de 33 (trinta e três) dias de atraso. Informa que, nos termos do despacho proferido na data de 15 de outubro de 2010 (ID. 11953277), houve majoração da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil) limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) e que, portanto, o valor atual das astreintes, na data da propositura da presente ação, perfaz a quantia de R$ 66.000,00(sessenta e seis mil reais), conforme planilha anexa. Despacho proferido sob o ID 12781693, intimando a parte executada na data de 26/11/2019 (ID 12915868) para pagamento do valor total do débito atualizado, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa e de honorários de 10%, conforme previsão do artigo 523, caput e §1o do CPC. Impugnação ao cumprimento provisório da decisão apresentada pela UNIMED SEGURO SAÚDE S/A, sob o ID 13355246, em que alega, síntese, a impossibilidade de execução provisória antes da prolação da sentença confirmando a tutela antecipada. Sustenta, ainda, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, em razão da ausência de vínculo contratual com a parte exequente. Informa que a parte exequente/impugnada possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde com a Central Nacional Unimed, ou seja, pessoa jurídica diversa da ora peticionante. Impugnação a cumprimento provisório da decisão apresentada por CENTRAL NACIONAL (ID. 13355255), requerendo seu ingresso voluntário na lide. No mérito, alega ser incabível a execução provisória antes do enfrentamento meritório da questão. Argui ser indevida a imposição da multa, uma vez que houve o cumprimento da liminar e esta foi confirmada pela autora. Sustenta que, em razão do cumprimento da obrigação, a multa deve ser excluída ou reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito. Depósito efetuado pela executada na data de 10/12/2019 (comprovante acostado ao ID. 13485046). Despacho proferido sob o ID 13564224, intimando a executada para comprovar a data do cumprimento da obrigação de fazer, para a correta apuração do valor devido. Manifestação da executada (ID 13804249), informando que o cumprimento da obrigação se deu em 15/10/2019, momento em que fora solicitado o material negociado com o fornecedor e iniciado os trâmites de envio para a exequente, conforme documento carreado no ID 13355262. Manifestação da Central Nacional Unimed (ID. 13807108), na qual informa que o cumprimento da obrigação se deu em 15/10/2019, referente à autorização/solicitação para a aquisição do material junto ao fornecedor. Manifestação da exequente (ID. 13852417), aduzindo que no dia 21/11/2019 recebeu em sua casa uma caixa contendo 12 unidades de Freestyle Libre Sensor, no entanto, o aparelho Freestyle Libre Leitor, usado para medir a glicose, somente foi recebido no dia 27/01/2020, conforme código de rastreamento acostado aos autos, sendo esta a data do cumprimento da obrigação. É o relatório. Decido. Trata-se de impugnação à execução provisória da multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer determinada em sede de tutela de urgência, proferida por esta Relatoria nos autos do agravo de instrumento de n. 0720670-85.2019.8.07.0000. Acerca do tema, tem-se que a fixação das astreintes está prevista no artigo 537, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, com o intuito de forçar o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, determinada judicialmente. Em outras palavras, as astreintes possuem natureza coercitiva, tendo como finalidade desencorajar o descumprimento da tutela específica determinada, conferindo efetividade à tutela jurisdicional. Desse modo, a multa somente será imposta se a parte impugnada deixar de cumprir a tempo e modo. Cumpre observar, ainda, que o cumprimento provisório deverá ser instaurado perante o órgão prolator da decisão, a teor do disposto nos artigos 519 c/c 522, ambos do Código de Processo Civil. Estabelecidas essas premissas, passo à análise das alegações trazidas pela parte impugnada. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da Unimed Seguro Saúde S/A (ID 13355246) e, por conseguinte, o pedido de ingresso voluntário suscitada em pela terceira Central Nacional Unimed, nada a prover. Em que pese a Central Nacional Unimed afirmar ter “total interesse jurídico no deslinde da demanda, uma vez que as alegações iniciais são pertinentes a plano de saúde firmado com esta, o que enseja o seu interesse voluntário à lide” (ID 13355255), tal pedido não pode ser apreciado nesta instância revisora, visto que a questão não foi objeto da decisão que concedeu a tutela antecipada. Verifica-se, ainda, que a preliminar de ilegitimidade será objeto de apreciação pela instância de origem, nos autos da ação de obrigação de fazer, motivo pelo qual a análise da matéria ventilada na impugnação ao presente cumprimento de sentença fica adstrita ao que foi decidido por ocasião do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Com efeito, considerando que a obrigação de fazer foi imposta à executada, e não à Central Nacional Unimed, que sequer integra a relação jurídica, seja no que tange à ação de conhecimento (autos n. 0708882-56.2019.8.07.0006) ou ao agravo de instrumento (autos n. 0720670-85.2019.8.07.0000) que originou o presente feito, não há como proceder à análise acerca da legitimidade ou ilegitimidade passiva na presente via. Logo, o pedido de ingresso da Central Nacional Unimed, formulado em sede de impugnação ao cumprimento provisório de decisão, não merece apreciação. No que tange à alegação de ser incabível o cumprimento provisório antes da prolação da sentença, melhor sorte não assiste à parte impugnada. Como se sabe, a decisão que fixou a multa é passível de cumprimento provisório, podendo ser levantada somente após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte; sendo devida desde o dia em que configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto perdurar o descumprimento; nos termos do artigo 537, §§ 3o e 4o, do CPC. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. SENTENÇA E DECISÃO QUE FIXA A COMINAÇÃO TRANSITADAS EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPERATIVIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM OBJETO DA SENTENÇA DE MÉRITO. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS. IMPROCEDÊNCIA. AFIRMAÇÃO INCIDENTAL DE POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO QUE NÃO CUIDOU DE APRECIAR O PEDIDO DE EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 537, § 3o, do CPC garante ao credor o direito de buscar a satisfação da dos valores devidos a título de multa processual cominatória em sede de cumprimento de sentença, sendo desnecessário se aguardar o resultado final da lide. 2. É correta a instauração de procedimento próprio para executar a decisão que fixa astreintes no processo principal, na forma do art. 523, § 1o, do CPC, sendo que apenas o levantamento do valor correspondente é vedado até o trânsito em julgado da sentença de mérito da qual a sanção processual seja dependente. 3. Na hipótese, tanto a sentença de mérito do processo originário quanto a decisão que fixou o valor e o prazo de incidência da multa cominatória estão transitadas em julgado, de modo que é legitimo o prosseguimento de sentença para a plena satisfação do débito. 4. A ultimação da alienação do imóvel objeto do litígio e partilha do valor entre as partes não afetara a subsistência da multa cominatória definitivamente constituída nos autos principais e passível de execução nos termos da legislação processual vigente. 5. Não se verifica a existência da preclusão ventilada no recurso, pois essa matéria não foi debatida no processo originário, não tendo havido contraditório nem manifestação judicial fundamentada sobre a possibilidade de execução das astreintes na forma do art. 537, § 3o, do CPC, mas apenas declaração incidental de possibilidade de futura compensação na decisão que fixou as astreintes. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1157587, 07202371820188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – g.n. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. NÃO APRECIADA. MÉRITO. ASTREINTES. TUTELA ANTECIPADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE SENTENÇA. STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP N. 1.200.856/RS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deixo de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela ré no bojo de suas Contrarrazões, por não se tratar do meio processual adequado para impugnação da sentença. Preliminar de Ilegitimidade Passiva não apreciada. 2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.200.856/RS consolidou a tese de que "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 3. No caso em análise, a condenação nos honorários médicos com aplicação de astreintes em caso de descumprimento foi concedida em decisão de tutela antecipada. 4. Nos autos da ação principal não houve sentença de mérito confirmando a tutela antecipada, por isso não poderá haver cumprimento provisório. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11o do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1095014, 07064503220178070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Corrobora, ainda, precedente de minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso fundado em tese não ventilada na inicial e não apreciada pelo juízo de origem configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. 2. Cumpre ao Juiz, em atendimento ao dever de fundamentação disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e no art. 11 do Código de Processo Civil, analisar o mérito da demanda expondo as razões de fato e de direito que fundamentam a decisão, com a devida atenção às peculiaridades do caso concreto e aos argumentos trazidos pelas partes. Preliminar rejeitada. 3. Em conformidade com o artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade da obrigação de fazer. 4. No intuito de consagrar a eficácia imediata da multa fixada, uma vez que sua finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, o artigo 537, §3o, da Lei Processual Civil, previu a possibilidade de sua execução provisória, além de garantir a segurança jurídica ao devedor, condicionando o levantamento do valor depositado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. (Acórdão 1140303, 07137746020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no PJe: 1/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Por tais fundamentos, REJEITO a impugnação apresentada. Por oportuno, cumpre esclarecer que, embora tenham sido proferidos dois despachos, nos autos do agravo de instrumento (IDs 11953277 e 12482513), intimando a parte executada para cumprir a obrigação, sob pena de majoração da multa cominatória, ao contrário do que afirma a parte exequente, não houve decisão nos autos do agravo de instrumento nesse sentido, razão pela qual o valor fixado da multa é de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil). Outrossim, considerando que a parte executada promoveu o depósito do valor incontroverso apresentado pela exequente dentro do prazo previsto no artigo 523, deixo de fixar a multa de 10% e os honorários previstos no § 1o, do mesmo artigo. Por fim, considerando que o cumprimento da obrigação ocorreu na data de 27/01/2020, conforme documentos juntados pela exequente (ID 13852419), intimem-se as partes para que juntem aos autos planilha atualizada do débito, observando-se o valor fixado da multa cominatória. À Secretaria para que promova o cancelamento do protocolo das petições juntadas pela Central Unimed aos IDs 13355255 e 13807108. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora